Tribunal: CARF
Processo: 14098.000038/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000038/2010-35
ACÓRDÃO
1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO JUDICIAL E
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MESMO OBJETO. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial, nos termos da Súmula CARF n. 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 309/337) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 272/277, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentada
pelo interessado (efl.4/30), contra auto de infração (efl.02/09) lastreado em Relatório Fiscal
(efls.10/14) que formalizou crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
acrescidos de multa e juros de mora calculados à taxa SELIC referente aos anos calendários 2005,
2006 e 2007.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados, em 05/02/2010, contra o
contribuinte acima identificado, relativos à cobrança de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) acrescidos de juros de mora à taxa SELIC calculados até
janeiro/2010 e multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário de R$
3.134.951,90.
Os lançamentos são relativos aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. De acordo
com a descrição dos fatos no Relatório Fiscal (fls. 10 a 14), o contribuinte foi
autuado por compensar indevidamente os valores de IRPJ apurados com o
benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ a que supostamente faria jus. A
autoridade fiscal procedeu a glosa das reduções, lançando os respectivos valores
como IRPJ a pagar.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 11/05/2009, com a ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, no qual o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos exigidos para verificação do cumprimento de obrigações principal e
acessórias em relação ao IRPJ dos anos-calendário 2005 a 2007.
Analisando a documentação apresentada, e a escrituração contábil transmitida
pelo contribuinte, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar o
reconhecimento do direto à redução de 75% do IRPJ preconizada na Medida
Provisória no 2.199-14 de 24 de agosto de 2001, para o período de janeiro de
2005 a dezembro de 2007, conforme IN SRF 267/2002.
O contribuinte apresentou Declaração DCI/DAI no 050/97 expedida pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento, através da SUDAM, em que é declarada
a habilitação da fiscalizada ao gozo da redução de 50% do IRPJ incidente sobre o
lucro da exploração de produtos discriminados naquele documento. A habilitação
foi concedida com fundamento no art. 22 do Decreto-Lei no 756/69 de
11/08/1969 e alterações posteriores, prorrogado pela Media Provisória no
1.562/96 e suas reedições, em seu artigo 1o, item I, alínea c.
A fiscalizada apresentou também Laudo Constitutivo no 134/2004, emitido pela
Agência de Desenvolvimento da Amazônia, no qual é reconhecido o pleito de
diversificação para a produção de portas, janelas, venezianas, caixa padrão e
carrinho de mão.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
3
Anexou também Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ,
protocolizado em 16 de julho de 2007, que reconheceu, através do Ato
Declaratório no 127/2008, a redução de 75% do IRPJ sobre os produtos
discriminados no Laudo Constitutivo no 134/2004, pelo prazo de 10 (dez) anos a
partir do ano-calendário de 2004, conforme consta no processo administrativo n°
10183.002905/2007-51.
A autoridade fiscal considerou que a edição da Medida Provisória no 2.199-14 de
24 de agosto de 2001, extinguiu o incentivo fiscal de redução criado através do
Decreto-Lei no 756-69, alterado pela Lei no 9.532/1997, ressalvando os
empreendimentos dos setores de economia considerados prioritários ao
desenvolvimento regional. Sendo assim, os empreendimentos beneficiários que
desejassem obter o enquadramento como prioritário ao desenvolvimento
regional, a fim de continuarem albergados na redução escalonada do IRPJ a partir
do ano de 2001, sujeitam-se às regras dos arts. 59, 60, 61 89, 90 e 91 da Instrução
Normativa SRF no 267/2002.
O § 2o do art. 91 é claro ao determinar que as pessoas jurídicas deverão pleitear
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal da redução do IRPJ à RFB. Na
documentação acostada aos autos não consta o reconhecimento pela RFB do
direito ao incentivo fiscal da redução do IRPJ, previsto na IN SRF no 267, de 23 de
dezembro de 2002.
Dessa forma, a autoridade fiscal concluiu que a compensação dos valores
lançados a título de incentivo fiscal com a redução de 50% e com o IRPJ apurado,
foi feita sem o amparo da legislação vigente. A ciência dos autos de infração foi
dada ao contribuinte em 17/02/2010.
Irresignada, a autuada apresentou, em 09/03/2010, impugnação (fls. 230/245)
alegando que o benefício fiscal de redução de 50% do IRPJ concedido à
impugnante em 18 de setembro de 1997, como isenção condicionada e outorgada
por prazo determinado, não é passível de revogação por meio de norma legal
posterior. Reproduz a Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal (STF) na qual
está consubstanciado o entendimento de que “isenções tributárias concedidas,
sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
Cita a Constituição Federal (CF) para argumentar que lei nova pode ter efeito
imediato e geral, mas respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada. Assevera que o lançamento violou as normas jurídicas do País, uma
vez que a pretensa revogação de isenção concedida por prazo certo e em função
do atendimento das exigências pertinentes, violaria o art. 178, do Código
Tributário Nacional (CTN) e o art. 5o, inc. XXXI, da CF.
Ainda alega que a criação de obrigação não prevista em lei, por meio da IN SRF no
267/2002, como condição para fruição do benefício fiscal ao qual tem direito a
impugnante, fere o art 5o, inciso II, da CF, segundo o qual ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Argumenta que a
isenção concedida a prazo certo e sob condição, incorpora-se de imediato ao
patrimônio de seu destinatário, que passa a ter o direito adquirido de continuar
desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na norma isentiva.
Colaciona diversos julgados, nas esferas administrativa e judicial, nesse mesmo
sentido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
4
Transcreve trecho de decisão administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em que ficou sacramentando, como afirma, o entendimento de que o
reconhecimento do direito à isenção do Imposto de renda previsto no Decreto-Lei
no 756/69 para os empreendimentos industriais ou agrícolas que se
desenvolvessem nas área de atuação da SUDAM, segundo laudo constitutivo por
ela expedido, é da competência legal exclusiva da referida autarquia federal, não
cabendo à Receita Federal do Brasil, por meio da publicação de Ato Declaratório,
reconhecer ou ratificar o direito do citado benefício fiscal.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
REDUÇÃO. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO.
A Medida Provisória no 2.199-14/2001, extinguiu, a partir do anocalendário 2001,
o benefício de redução do imposto para as empresas situadas na área da SUDAM,
ressalvados os empreendimentos dos setores da economia considerados, pelo
Poder Executivo, como prioritários para o desenvolvimento regional, e para os
que têm sede na área de jurisdição da Zona Franca de Manaus.
REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
O reconhecimento do benefício de redução do imposto depende de requerimento
apresentado junto à Receita Federal do Brasil, materializado através do “Pedido
de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Após, devidamente cientificado em 20.04.2018 (efls.284), interpôs seu recurso
voluntário em 16.05.2018 (efl.285) às efls. 309/337, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e requereu:
a) que se dê provimento ao presente recurso, a fim de que o Despacho Decisório
de fls. 676/681, e o Acórdão 15-44.891, da 2a Turma da DRJ de Salvador/BA,
sejam anulados por cerceamento de defesa, assegurando-se à ora Recorrente o
conhecimento do conteúdo integral do processo administrativo fiscal
10783.720293/2011-08 para efeito de elaborações das suas defesas; ou então...
b) que o presente recurso seja provido para efeito de ser reconhecido o
transcurso do prazo de cinco anos previsto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/95,
admitindo-se, assim, as homologações tácitas das compensações promovidas nas
DCOMPs consideradas na presente controvérsia; ou então...
c) que o presente recurso seja provido para efeito de reforma do Acórdão 15-
44.891, da 2a Turma da DRJ de Salvador/BA, e por conseguinte do Despacho
Decisório de fls. 676/681, a fim de que sejam admitidas e homologadas as
compensações promovidas pela ora Recorrente por meio das DCOMPs
consideradas na presente controvérsia, reputando-se quitados os débitos
tributários nelas informados.
Junto à petição recursal foram juntados documentos comprobatórios às
efls.338/346 (sentença judicial e liminar).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
5

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituir e cobrar
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativos aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007.
Segundo consta do TVF (fls. 10/14), a não consta o reconhecimento pela RFB do direito ao
incentivo fiscal da redução do IRPJ previsto na IN SRF n° 267 de 23 de dezembro de 2002. Desta
forma, os valores lançados a título de «INCENTIVO FISCAL com a redução de 50% e compensado
com o IRPJ apurado, foi feito sem o amparo da legislação vigente.
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que goza de isenção, concedida
através da SUDAM, isenção pertinente à redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto de
Renda, incidente sobre o lucro da exploração resultante de sua atividade na Amazônia Legal
(DCl/DAI N° 050/97, e que teria cumprido todas suas obrigações fiscais.
Pois bem, foi juntada ao Recurso Voluntário cópia de sentença (fls. 338 e seguintes)
em que o juiz federal da 3 Vara Cível da Seção judiciária do Estado de Mato Grosso julgou
procedente a ação reconhecendo o direito da ora recorrente a gozar do benefício da isenção fiscal
concedida por meio da Declaração DCI/DAI 050/97 até 31/12/2010:

Analisando os referidos autos, verifiquei que a sentença foi mantida parcialmente
pelo TRF-1:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
6
EMENTA
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA. ISENÇÃO CONCEDIDA A PRAZO CERTO. LEI No 9.532/97. OFENSA A
DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONFIRMADA.
1. “O Decreto - Lei no 756/69 assegurou à impetrante a redução de 50%
(cinqüenta por cento) do imposto de renda de pessoa jurídica , incidente sobre o
lucro da exploração resultante da atividade industrial por ela desenvolvida. 2.
Concedida a isenção fiscal, a tempo certo , não pode ser revogada por lei nova,
que retroagiu para atingir o contribuinte durante a plena vigência da fruição do
benefício.
3.
Apelação e remessa oficial a que se nega
provimento.” (AMS 0027666-11.2000.4.01.0000 / AM, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL HILTON QUEIROZ, QUARTA TURMA, DJ p.110 de 15/05/2003)
2. No julgamento do Tema 1262, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
“não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na
via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de
precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”
3. O enunciado abrange toda restituição administrativa de indébito reconhecido
na via judicial, assim, o regime constitucional de precatórios deve ser aplicado à
restituição de indébitos reconhecidos em ações sob o rito comum e em mandados
de segurança.
4. A exegese do Tema 1262 do STF conduz ao entendimento de que tanto a
repetição do indébito quanto a compensação, realizadas na via administrativa,
violam o regime constitucional dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em
decorrência de pronunciamentos jurisdicionais, de sorte que, seja qual for a opção
do contribuinte, é obrigatória a inscrição do crédito no sistema de precatórios.
5. Apelação improvida, remessa necessária, provida em parte, para ajustar a
sentença ao Tema 1262, do STF.
Referido acórdão transitou em julgado em 16/07/2024:

Assim, como o objeto do processo judicial (transitado em julgado) abarca
completamente o objeto da discussão dos autos, entendo que deve ser aplicada a Súmula CARF
n. 1:
Súmula CARF no 1
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000038/2010-35
7
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Logo, verifico manifesta concomitância entre o processo judicial acima indicado e o
processo ora analisado.
Reforce-se, adicionalmente, que o crédito judicial deve ser habilitado nos termos do
artigo 100 em diante da IN RFB 2055/2021.
Por fim, deixo de me manifestar sobre os demais aspectos discutidos nos autos,
ante a perda manifesta de objeto.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, em razão da concomitância
entre o presente processo administrativo e o processo judicial transitado em julgado, o que atrai a
aplicação da Súmula CARF n. 1.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 357
DF CARF MF
Original